Tribunal: CARF
Processo: 16004.000022/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000022/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.096 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA AGRO LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/10/2006
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que comprovadamente tenha interesse
comum na situação que constitua o fato gerador.
PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INÍCIO DA
CONTAGEM. ART. 173, I, DO CTN.
Configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, as contribuições
lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art.
173, I, do CNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que manteve lançamento relativo a
contribuições devidas pela empresa a terceiros (Salário Educação, INCRA, SEST/SENAT e
SEBRAE), incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000022/2010-50
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000022/2010-50

Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 1909 e ss):
A autuada tem como objeto social o transporte rodoviário de cargas em geral. No
entanto, não existe empregados formalmente contratados para o período de 02/2005 a
03/2006. Em operação realizada pela fiscalização estadual, foram apreendidos inúmeros
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas – CTRC, que demonstram o
grande volume mensal de prestação de serviços de frete. A partir dessa constatação, a
fiscalização solicitou a apresentação de outros elementos para efetuar as análises
cabíveis.
No entanto, a empresa não apresentou à fiscalização livros contábeis e folhas ou recibos
de pagamentos de todos os empregados e contribuintes individuais que prestaram
serviços de frete, tendo sido aferida indiretamente a base de cálculo das contribuições
lançadas, com fundamento no artigo 33, §§ 3o e 6o da Lei n° 8.212/91, a partir dos
CTRC apreendidos.
Assim, amparado pelo disposto no artigo 603 da Instrução Normativa SRP 03/2005,
considerou-se que 20% do valor dos fretes corresponde ao valor da mão-de-obra
utilizada relativa aos segurados empregados motoristas e ajudantes. Nos termos do
artigo 599 da citada IN/SRP 03/2005, a contribuição do segurado foi apurada pela
alíquota mínima. Foi deduzido do valor aferido a remuneração dos meses 05/2006 a
11/2006 dos motoristas, ajudantes e lombadores, conforme folhas de pagamento.
Prossegue o Relatório Fiscal discorrendo acerca da “Operação Grandes Lagos” e da
participação da autuada na organização criminosa que tinha o objetivo de fraudar a
administração tributária utilizando-se das mais variadas formas e que foi alvo dessa
operação deflagrada pela Polícia Federal.
O processo 16004.000020/2010-61 (processo principal) traz em seu Relatório Fiscal
maiores detalhes acerca das relações mantidas pelas diversas empresas integrantes do
Grupo Econômico de Fato “Grupo Itarumã”, muitas delas “paralelas”, do qual a autuada
fazia parte e da titularidade de fato destas empresas que divergia da titularidade de
direito, estando as empresas em nome de “laranjas”. Detalha os fatos que demonstram
as relações mantidas entre as inúmeras pessoas físicas e jurídicas.
Nesse contexto, foram incluídos no pólo passivo da autuação, na condição de
responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado e com fulcro no artigo 30, IX da
Lei n° 8.212/91 e artigo 124, I do Código Tributário Nacional - CTN, as seguintes
pessoas físicas e jurídicas:
• Ari Félix Altomari – CPF 018.938.048-95;
• João do Carmo Lisboa Filho – CPF 057.113.478-53;
• João Carlos Altomari – CPF 974.880.388-00;
• Indústria e Comércio de Carnes Grandes Lagos Ltda – CNPJ 03.187.490/0001-75;
• Itarumã S/A – CNPJ 62.138.268/0001-41;
• Agro Carnes Alimentos ATC Ltda – CNPJ 05.587.759/0001-36;
• Unidos Agro Industrial S/A – CNPJ 07.002.627/0001-20; • J & T Adm e Participação
Ltda – CNPJ 06.035.429/0001-09;
• JL Adm e Participação Ltda – CNPJ 06.002.296/0001-66;
• AFA Adm e Participação Ltda – CNPJ 06.002.355/0001-04;
Das Impugnações:
Cientificados os sujeitos passivos, apresentaram impugnações tempestivas:
Transportadora Agro Ltda., requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário nos termos do artigo 151, III do CTN, que as intimações sejam endereçadas ao
procurador que subscreve a peça impugnatória e alegando que:
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000022/2010-50

- Restaram fulminados pela decadência os lançamentos ocorridos há mais de 05 (cinco)
anos da ocorrência dos fatos geradores.
- O AI é nulo pela falta de comprovação dos valores apontados como devidos. Não há
prova documental da ocorrência do fato gerador, mas apenas planilhas elaboradas a
partir de informações prestadas pela Polícia Federal. Não foram examinadas todas as
folhas de pagamento e a fiscalização confessa que apenas cruzou dados de outras
fiscalizações. Não foi observado que foram apreendidos diversos livros da empresa.
Também seria bom a fiscalização explicar como houve a apreensão de todos os
documentos da empresa sem sua listagem. O contribuinte está fazendo o trabalho de
apurar todos os livros em poder da fiscalização estadual e assim ter elementos suficiente
para sua defesa.
- O AI não indica os valores que compuseram a base de cálculo das contribuições, mas
já se sabe de antemão que a SRF inclui quantias que não integra o salário-de-
contribuição. Assim, não deve prevalecer a pretensão do fisco de fazer incidir
contribuições sobre o total recebido pelos empregados da impugnante.
- Não pode ser cobrada da autuada a contribuição ao SEBRAE, posto não ser
beneficiária dos serviços prestados por esta entidade, já que não é micro ou pequena
empresa.
- É indevida a contribuição ao INCRA, vez que instituída mediante Decreto-Lei, além
de ter sido derrogada com a nova ordem constitucional e a Lei n° 8.212/91, a legislação
que embasava tal contribuição. Ademais, a autuada é empresa urbana, não se
beneficiando por serviços prestados por esta entidade.
- A cobrança de juros e multa moratória em valores que superam o montante original da
dívida caracteriza confisco e ofensa à capacidade contributiva, cabendo em atendimento
à isonomia, a restrição ao limite máximo de 20% previsto na Lei n° 9.430/96, que se
aplica a outros tributos federais.
- É indevida a utilização da Taxa Selic. Alternativamente, deve este índice ser
substituído por juros moratórios de 1% previstos no artigo 161, § 1o do CTN. Ao final,
pugna pelo acolhimento de seus argumentos e protesta pela produção de provas.
O Sr. Ari Felix Altomari, alegando que:
- As autoridades fiscais pretenderam “contaminar” o AI com uma enormidade de
informações, fatos, conclusões, que nada dizem respeito à suposta ligação entre o
impugnante e a Transportadora Agro.
- O impugnante nunca foi sócio da autuada, não restando comprovado que tivesse
interesse comum, que deve ser jurídico e não simplesmente de fato, e que importa em
uma situação em que teria dado causa, em conjunto, para a ocorrência do fato gerador.
Não restou comprovada a participação do impugnante nos atos que teriam levado ao
cometimento de infrações.
- A fiscalização agiu de forma preconcebida, considerando parte do “esquema”
determinadas empresas pelo simples fato de contratarem com outras.
Exemplificativamente, a fiscalização entendeu que o Sr. Anilson Aparecido Claudino,
integrava a “quadrilha” apenas por ter mantido vínculo empregatício com uma das
empresas do Grupo Itarumã e por possuir ligação com a família de uma das pessoas
físicas incluídas no pólo passivo da autuação. O ônus de demonstrar a participação do
impugnante pertence ao fisco e não restou atendido.
- O prazo decadencial de 05 anos, contado nos termos do artigo 150, § 4o . do CTN,
alcançou parte do débito lançado. Assim, verifica-se nulidade pois nos termos do artigo
142 do CTN, no lançamento é determinado o montante do tributo devido, e o valor
lançado está incorreto, pois parte dele foi alcançado pela decadência.
- A autoridade administrativa oferece desconto de 50% caso o pagamento se dê em até
30 (trinta) dias. Esse benefício não pode ser retirado do impugnante pelo fato deste
exercer seu direito constitucionalmente assegurado de discutir o débito. Assim, a
redução da multa deve ser mantida ainda que tenha sido apresentada impugnação.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000022/2010-50

Requer a nulidade do AI em relação ao impugnante, decretando sua exclusão da
sujeição passiva solidária. Caso não acolhido o pleito, o reconhecimento da decadência
parcial ou, ainda, a redução de 50% da multa.
Ao final, protesta pela produção de todos os meios de prova, inclusive posterior juntada
de documentos e requer que as intimações sejam endereçadas aos procuradores do
impugnante, indicando seu endereço.
JL Adm e Participação Ltda, AFA Administração e Participação Ltda, J & T
Administração e Participação Ltda., Unidos Agro Industrial S/A., Itarumã
Indústria de Alimentos Ltda (Itarumã S/A), João do Carmo Lisboa Filho, e João
Carlos Altomari apresentaram impugnações distintas, todas elas reprisando os
argumentos trazidos por Ari Félix Altomari.
Encaminhados os autos a este órgão julgador, foi proferido no processo principal
(16004.000020/2010-61) o Despacho 042 de 16/05/2011 para que fosse demonstrada a
cientificação das empresas Agro Carnes e Ind Com de Carnes Grandes Lagos ou, caso
não cientificadas, para que assim se procedesse, concedendo-lhes prazo para
apresentação de impugnação.
Em atendimento, a DRF de origem providenciou a cientificação da Ind Com de Carnes
Grandes Lagos e da Agro Carnes, tendo esta última apresentado impugnação na qual
alega que:
- Deve ser excluída da condição de responsável solidária pelo crédito tributário lançado.
A solidariedade ocorre apenas caso se verifique vínculo do responsável com o fato
gerador do tributo, vinculação que se justifica quando se tem controle sobre o mesmo
fato.
- Discorre longamente acerca da solidariedade e conclui pela impossibilidade de
imputar automática e imediatamente, a condição de co-obrigado ao sócio da pessoa
jurídica em funcionamento normal.
- A fiscalização pretende imputar a responsabilidade solidária à impugnante sem
qualquer fundamento legal. O caso sob análise não se enquadra na hipótese prevista no
artigo 124, I do CTN, que exige interesse comum. Ao final, pugna pelo acolhimento de
suas razões.
A 9a Turma de Julgamento da DRJ/RPO julgou as impugnações improcedentes. A
decisão restou assim ementada:
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito passivo no domicílio
fiscal eleito por ele e não no endereço indicado pelo procurador.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à necessidade a formação
da convicção da autoridade julgadora.
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INCRA.
É devida a contribuição ao INCRA, ainda que a empresa exerça atividade de natureza
urbana.
SEBRAE.
É devido o adicional de contribuição ao SEBRAE.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000022/2010-50

As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto
no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tendo em vista a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
Recurso Voluntário
O contribuinte e todos os devedores solidários foram cientificados da decisão de
piso (fls. 1917 a 1953) entre os dias 28/9/2012 e 2/10/2012; o contribuinte (Transportadora Agro
LTDA) e os solidários Indústria e Comércio de Carnes Grandes Lagos Ltda e Agro Carnes
Alimentos ATC Ltda, não apresentaram recurso.
Os demais coobrigados, a saber, Ari Félix Altomari, João do Carmo Lisboa Filho,
João Carlos Altomari, Itarumã S/A, Unidos Agro Industrial S/A, J & T Adm e Participação Ltda,
JL Adm e Participação Ltda e AFA Adm e Participação Ltda apresentaram recursos voluntários,
todos na mesma data (29/10/2012) e com o mesmo conteúdo, ou seja:
1 – Falhas no Relatório Fiscal – alegam que os julgadores de piso se ativeram ao
relatório fiscal, no qual se tentou comprovar a relação entre o recorrente e as outras diversas
Pessoas Físicas e Jurídicas que não guardam qualquer relação com o presente caso; que não são
os donos de nenhuma das empresas do Grupo Itarumã, nem sócios ou funcionários da
contribuinte (Transportadora Agro); não há provas nesse sentido, mas a fiscalização agiu de
forma arbitrária, baseando-se em ilações e presunções;
2- Não ficou comprovado o interesse comum, sobre o qual tece longas
considerações, concluindo pela nulidade da solidariedade passiva a eles imputada;
3 – que os débitos até a competência setembro/2005 estariam decaídos;
4 – ofensa ao art. 142 do CTN, em razão da decadência, que contaminou o
montante do tributo devido apurado no lançamento;
5 – requerem redução de 50% da multa cobrada, mesmo após a apresentação do
presente recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
Inicialmente os recorrentes alegam que a tentativa de comprovar a relação entre
eles e as outras diversas Pessoas Físicas e Jurídicas que não guardam qualquer relação com o
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000022/2010-50

presente caso não se sustenta, uma vez que não são os donos de nenhuma das empresas do Grupo
Itarumã, nem sócios ou funcionários da contribuinte (Transportadora Agro); não há provas nesse
sentido, mas a fiscalização agiu de forma arbitrária, baseando-se em ilações e presunções.
Ora, conforme bem apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
A atribuição da responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado às pessoas
jurídicas e físicas deu-se ante a constatação de que a Transportadora Agro integra um
grupo econômico de fato (“Grupo Itarumã”) formado pelas primeiras e encabeçado
pelas últimas, com a configuração, em relação a todas elas, do interesse comum exigido
pelo artigo 124, I do CTN.
...
De fato, o Relatório Fiscal do processo principal expõe uma série de elementos que
foram levados em conta pela fiscalização para firmar o convencimento da existência do
“Grupo Itarumã”, de pessoas físicas na condição de sócios “laranjas” e na definição dos
reais titulares de todas as empresas do grupo. Nesse sentido, cite-se:
(a) relatórios e documentos de empresas do grupo encontrados na sede de outras
empresas ou seus titulares, demonstrando os vínculos existentes entre as diversas
pessoas físicas e jurídicas;
(b) pessoas formalmente contratadas por determinadas empresas estavam a serviço de
outras empresas do grupo, assim declarando quando se hospedavam a serviço destas;
(c) declarações prestadas pelos titulares de empresas que evidenciam sua condição de
“laranjas”, afirmando que assinavam cheques em branco e recebiam ordens dos
verdadeiros titulares do negócio, as pessoas físicas relacionadas como corresponsáveis
na presente autuação;
(d) a identificação de inúmeras operações bancárias de transferência de numerários
entre as empresas integrantes do grupo, com a tentativa de ocultação dessas transações
por meio de artifícios como o saque dos valores na boca do caixa para depósito em
seguida do dinheiro na conta corrente de outra pessoa, situações identificadas devido à
coincidência de valores em operações seqüenciais;
(e) inúmeras operações de transferência de bens entre as empresas integrantes do grupo
econômico, com a simulação de contratos, como de arrendamento de bens,
principalmente com o intuito de transferir às empresas lícitas do grupo e às pessoas
físicas que estavam à frente do negócio, o patrimônio amealhado pelas empresas em
nome de “laranjas”;
(f) os titulares de fato do grupo econômico utilizavam bens que pertenciam às empresas
do grupo e tinham despesas pessoais - como o IPVA e parcelas de financiamento de
veículos particulares, despesas com cartão de crédito e IRPF - pagas com recursos
dessas empresas;
(g) informações cadastrais junto a instituições bancárias nas quais os sócios “laranjas”
das empresas não figuram como seus titulares, mas como meros funcionários;
(h) os serviços administrativos da autuada eram prestados por empregados da Agro
Carnes, como por exemplo o Sr. Tony Cleber Rodrigues (responsável pelas informações
prestadas pela autuada na GFIP), Paulo Sérgio Zargolin (responsável pelas admissões e
demissões da autuada) Adilson de Jesus Scarpante (responsável pelas informações da
DIPJ da autuada;
(i) documentos da autuada apreendidos pela fiscalização estadual no endereço da Agro
Carnes;
(j) a incompatibilidade entre o grande faturamento das empresas paralelas e o módico
patrimônio de seus sócios “laranjas”.
Assim, não se pode concordar com a alegação de que a fiscalização não produziu a
prova necessária à atribuição da sujeição passiva que realizou. Nota-se que os
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000022/2010-50

impugnantes negam os fatos apurados pela fiscalização, contudo, tal negativa vem
desprovida de argumentos ou elementos de prova especificamente dirigido aos fatos
apontados e demonstrados pelo fisco, motivo pelo qual não pode ser acolhida.
Consta ainda do relatório fiscal que os três recorrentes Pessoas Físicas,
encabeçavam o Grupo Itarumã, que se utiliza das empresas “laranjas” Indústria e Comércio de
Carnes Grandes Lagos Ltda e Agro Carnes Alimentos ATC Ltda, que nem mesmo apresentaram
recurso. Ainda conforme narrado no Termo de Verificação Fiscal que “No Relatório Parcial
elaborado pela Polícia Federal consta que o Grupo Itarumã estruturou uma organização para
sonegar tributos em proveito dos seus sócios, criando empresas em nome de "laranjas" para
movimentar parte do seu faturamento”, sendo que naquele relatório policial foi apurado que
"O Grupo Itarumã conta com várias empresas licitas, abertas em nome dos verdadeiros
sócios, que atuam no ramo agropecuário, servindo para justificar a renda e o padrão de
vida dos seus sócios. No entanto, a maior parte do faturamento do grupo é movimentado
através de empresas abertas em nome de "laranjas". Os tributos incidentes sobre as
operações destas empresas são declarados ao fisco, mas nunca, são pagos. Quando
autuadas, nem as empresas nem os "laranjas" têm patrimônio para honrar os débitos.
São "cabeças" do Grupo Itarumã Joao Carlos Altomari, Ari Filix Altomari, João do
Carmo Lisboa Filho, e Emilio Carlos Altomari, em ordem decrescente de hierarquia no
grupo.
Extra-oficialmente, os quatro são proprietários de, no mínimo, duas empresas abertas
em nome de "laranjas", pelas quais a maior parte do faturamento do Grupo Itarumã é
movimentado sem o recolhimento dos tributos: a Indústria e Comércio de Carnes
Grandes Lagos Ltda., a Agro Carnes Alimentos ATC Ltda."
Entendo estar plenamente demonstrada a relação entre os recorrentes e a
contribuinte, que eram parte integrante de grupo econômico de fato, do qual os recorrentes
foram caracterizados como sócios de fato, e por isso elencados como sujeitos passivos
responsáveis solidários pelos créditos lançados por terem interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador dos tributos objetos do lançamento. Desse modo, com base no instituto
da solidariedade tributária passiva, assentada no artigo 124, inciso I, do CTN, corrobora-se a co-
responsabilidade tributária atribuída aos recorrentes.
Da Decadência
Também neste Capítulo acolho os fundamentos já lançados pelo julgador de piso,
transcrevendo-os:
No que se refere à argüida decadência, é certo que desde a publicação no DOU em
20/06/2008 da Súmula Vinculante 08 do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal,
que declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, aplicam-se às
autuações previdenciárias, em relação à decadência, as disposições contidas no CTN,
consolidando-se o entendimento – em se tratando de autuação decorrente do
descumprimento de obrigação tributária principal - pela incidência da regra trazida pelo
artigo 173, I deste diploma legal caso não se verifique qualquer pagamento relativo à
obrigação ou sendo comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, contando-se
o prazo decadencial de 05 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Considerando-se como termo final na contagem do tempo transcorrido a data de
15/10/2010 (data da cientificação do sujeito passivo) tem-se que integram o AI
lançamentos referentes à contribuições não recolhidas a partir do expediente de
constituir empresas em nome de interpostas pessoas ou “laranjas” e sem a devida
formalização da contratação de empregados, caracterizando-se nessas hipóteses a
ocorrência de dolo, fraude e simulação conforme discorre-se no presente Voto, dando
ensejo, assim, à aplicação da regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo
173, I, do CTN, devendo ser afastada a decadência argüida, pois, a competência mais
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000022/2010-50

antiga do presente AI – 09/2005 - teve como data de início da contagem do prazo
decadencial 01/01/2006, com término em 31/12/2010, data posterior a qual efetuou-se o
lançamento.
Assim, não se verifica a decadência no caso sob análise e, ainda que parte do período
houvesse sido fulminado pela decadência - situação aventada apenas para fins de
argumentação - tal fato não implicaria na nulidade do lançamento por ofensa ao artigo
142 do CTN, já que os valores lançados são identificados por competência, conforme
Discriminativo do Débito – DD, de modo que a eventual exclusão de parte do período
lançado não produziria o efeito pretendido pelos impugnantes em relação ao montante
do tributo devido.
Da redução da multa em 50%
Quanto ao pedido de redução da multa em 50%, este não poderá ser acatado por
falta de previsão legal. Deve-se registrar que o julgador administrativo está adstrito à lei, de
forma que somente pode afastar a incidência tributária apenas quando o contribuinte comprovar
o cumprimento da Lei.
Entretanto, registro que a Lei no 11.941, de 2009, revogou alguns dos dispositivos
da Lei no 8.212, de 1991, que estabeleciam penalidades, e acrescentou a essa mesma Lei os arts.
32-A e 35-A, que trouxeram novas penalidades quando da constatação das mesmas infrações.
Entretanto, registro que, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, sendo pacífica em ambas as Turmas de Direito Público a admissão da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de
1996), uma vez que multa antes lançada era denominada na Lei no 8.212, de 1991, de multa de
mora, mesmo em lançamentos de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional propôs a
inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Assim, a própria Fazenda Nacional já se curvou à jurisprudência do STJ para
desistir de contestar e recorrer da matéria e assim acatar a aplicação, nos lançamentos relativos a
fatos geradores anteriores à MP no 449, de 2008, a multa moratória de 20% nas hipóteses em que
esta era mais benéfica.
Assim, entendo, diante dos fatos apontados, que mesmo se tratando o presente
caso de lançamento de ofício, a multa imposta a recorrente deve ser recalculada conforme a
redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória, devendo ser aplicada caso seja mais
benéfica, por caracterizar-se como norma superveniente em matéria de penalidades na seara
tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000022/2010-50

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2192
DF CARF MF
Original